Tribunal: TJBA
Processo: 8070987-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070987-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: EVANDO JOSÉ CARDOSO Advogado(s):MANOEL BASTOS CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGOS 398 A 400 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado em face de despacho proferido nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Evando José Cardoso, no qual o juízo de origem reservou-se para apreciar pedido liminar após o contraditório e a apresentação de documentos, com fundamento nos arts. 398 a 400 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra despacho que apenas determina o prosseguimento do feito com a apresentação de documentos, sem conteúdo decisório, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ (Tema 988). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho que apenas determina a apresentação de extratos e microfilmagens bancárias, nos termos dos arts. 398 a 400 do CPC/2015, sem imposição de medidas coercitivas, constitui mero ato de impulso processual, insuscetível de impugnação por Agravo de Instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo e admite mitigação apenas em situações de urgência, quando o retardamento do exame da matéria comprometeria a utilidade do julgamento futuro, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. A decisão monocrática que reconhece a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento encontra respaldo no art. 932, III, do CPC/2015, não violando o princípio do julgamento colegiado. 6. A determinação judicial de apresentação de documentos prevista nos arts. 398 a 400 do CPC/2015 visa à formação do convencimento do magistrado e não caracteriza decisão interlocutória de mérito ou de conteúdo coercitivo, razão pela qual não enseja recurso imediato. 7. Não cabe interpretação extensiva ou analógica para ampliar o cabimento do Agravo de Instrumento para hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC/2015 ou reconhecidas pela jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não cabe Agravo de Instrumento contra despacho que determina a apresentação de documentos com base nos arts. 398 a 400 do CPC/2015, sem conteúdo decisório ou imposição de medida coercitiva. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 exige demonstração de urgência, inexistente na determinação de mero impulso processual. 3. A decisão monocrática que reconhece a manifesta inadmissibilidade do recurso está em conformidade com o art. 932, III, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001, 1.015, 398, 399, 400, 359, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STF, ARE 1200729 ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.06.2019; TJ-BA, AI nº 0007948-85.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.08.2020; TJ-RS, AI nº 0080289-12.2020.8.21.7000, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 22.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.8070987-70.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO BRADESCO S/A, sendo Agravado EVANDO JOSÉ CARDOSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA. 11/S